Tribunal: TJDFT
Processo: 0743328-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0743328-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR AGRAVADO: FEDERACAO DE SINDICATOS DE PROFESSORES E PROFESSORAS DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E DE ENSINO BASICO TECNICO E TECNOLOGICO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – ANDES – Sindicato Nacional contra decisão do juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 250939890 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante em desfavor da Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico – PROIFES Federação, processo n. 0747659-18.2025.8.07.0001, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado para remoção de publicações na internet que supostamente ofendem a honra objetiva do agravante. Na decisão agravada, o juízo de origem afirmou que as postagens impugnadas não se revelam, a uma primeira análise, manifestamente inverídicas ou desprovidas de base factual mínima, sendo protegidas pela liberdade de expressão no contexto de disputa sindical, razão pela qual indeferiu a medida antecipatória postulada. Em razões recursais (Id. 77003332), o agravante sustenta, em suma, que as publicações feitas pela parte agravada ultrapassam os limites da crítica legítima, configurando imputações injuriosas e difamatórias que violam o direito à honra e à imagem da entidade sindical. Argumenta que o uso reiterado do termo “miliciandes”, entre outras expressões, não representa mera divergência política, mas sim tentativa deliberada de desqualificar institucionalmente o agravante perante a categoria docente e a sociedade. Defende que a liberdade de expressão não é absoluta e deve ser ponderada com outros direitos fundamentais, como a honra e a imagem, conforme jurisprudência do STF, STJ e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Aponta que as postagens ofensivas foram amplamente divulgadas em redes sociais, com potencial de causar danos irreparáveis à reputação do sindicato. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Afirma presentes os requisitos da probabilidade do direito, evidenciada pelas provas documentais (atas notariais), e do perigo de dano, decorrente da permanência das publicações ofensivas nas redes sociais da parte agravada, com efeitos contínuos e cumulativos. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) a antecipação dos efeitos da tutela recursal, inaudita altera pars, para determinar que a Ré remova imediatamente as publicações ofensivas à honra da entidade Autora de suas redes sociais e de qualquer outro meio de comunicação sob seu controle, especificamente as postagens identificadas na ata notarial anexa, especialmente aquelas presentes nas seguintes URLs: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1324589949678865&amp;set=a.734950761976123&amp;locale=pt_BR https://www.facebook.com/photo/?fbid=1326206379517222&amp;set=a.734950761976123&amp;locale=pt_BR https://www.facebook.com/photo?fbid=1326565156148011&amp;set=a.734950761976123&amp;locale=pt_BR https://www.facebook.com/photo/?fbid=1329536905850836&amp;set=a.734950761976123&amp;locale=pt_BR https://www.facebook.com/photo?fbid=1336803041790889&amp;set=a.734950761976123&amp;locale=pt_BR https://www.facebook.com/photo/?fbid=1345377594266767&amp;set=a.734950761976123&amp;locale=pt_BR https://www.instagram.com/p/DOLxkGsk-Bj https://www.instagram.com/p/DOPDR5ij4zz/ https://www.instagram.com/p/DOYi1tkDfh7 https://www.instagram.com/p/DOtBhEXE-Eq/?igsh=MTFnZml3ejBmbHIxNw%3D%3D b) a intimação da Agravada, na pessoa dos seus representantes legais, para, caso queiram, apresentar resposta ao recurso; c) no mérito, o provimento deste Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, confirmando as medidas requeridas em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo recolhido (Id 77007204). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Quanto à controvérsia posta a exame do Poder Judiciário, ao fundamento de que a parte ré/agravada abusa do direito de expressão na internet e nas redes sociais, com “postagens, que associam o Sindicato Agravante à prática de ‘milícia’ e o acusam de ‘reacionarismo’, ‘medidas intimidatórias’, ‘assédio judicial’, ‘corrupção institucionalizada’, além da alegação de que o Sindicato seria contrário à política de cotas raciais” (Id 77003332, p. 17), destaco que o uso das redes sociais está umbilicalmente relacionada ao exercício de direitos fundamentais relacionados à liberdade de manifestação do pensamento e de comunicação, insculpidos no art. 5o, IV e IX, da Constituição da República Federativa do Brasil. A liberdade de comunicação e de manifestação de pensamento, também ocupantes de posição de destaque na Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), foram ali colocadas, ao lado da liberdade de expressão, como princípios a serem observados no uso da rede mundial de computadores. Veja-se: Art. 3o A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; Funda-se o Marco Civil da Internet no respeito à liberdade de expressão, à livre iniciativa, à livre concorrência e à defesa do consumidor (art. 2o, caput, e inc. V), bem como no respeito aos direitos humanos, ao desenvolvimento da personalidade, ao exercício da cidadania em meios digitais e à finalidade social da rede (art. 2o, II e VI). Entre os princípios que institui está a "garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal" (art. 3o, I), bem como a “liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei” (art. 3o, VIII). Com efeito, em que pese a reconhecida relatividade dos direitos fundamentais, a limitação ou restrição dos direitos supramencionados, sob pena de configurar indesejável censura, deve ser feita de forma excepcionalíssima e sempre de modo a compatibilizá-la com outros direitos de igual envergadura. Feitas essas considerações, tenho que não merece reparo a decisão recorrida. De fato, a ausência de elementos informativos aptos a de plano certificar a verossimilhança das alegações inicias torna imprescindível dilação probatória para adequada verificação dos fatos controvertidos. Vejamos. Consoante relatado, o cerne da controvérsia está em verificar, em exame prefacial, a natureza das postagens realizadas pela parte ré/agravada em suas redes sociais ao estabelecer postura crítica relativamente à atuação do autor/agravante, bem como se estas publicações ofendem a honra objetiva do autor e de lhe causam danos passíveis de reparação. O agravante busca, liminarmente, alcançar provimento judicial que ordene a imediata remoção das publicações ditas ofensivas, com o que indica as URL’s que pretendem sejam excluídas porque o conteúdo nelas expresso estaria a abalar sua credibilidade e reputação. Entretanto, em exame superficial do processo de referência, que sequer conta com contestação apresentada pela parte agravada, nada identifico que possa ser manifestamente caracterizado como prática ilícita. As postagens com as quais se indigna o agravante, ainda que possam conter palavras ácidas, não ultrapassam à primeira vista o que é inerente à dialética da política sindical. O limite exigido quando considerado o ambiente em que se desenvolve o sindicalismo e a pretensão desse movimento de conduzir o interesse de determinada categoria de trabalhadores, nesse momento prefacial, não parece superar o desgaste natural a esse tipo de atividade que, reconhecidamente, por força de inafastáveis preceitos democráticos e republicanos, deve aceitar o exercício, pelo outro, do direito de crítica e de dissidência política. Fato é que as genéricas razões elencadas pelo agravante para pleitear a abrupta medida de remoção de conteúdos não atestam o alegado exercício abusivo do direito de expressão pela parte agravada. Quanto aos vocábulos utilizados nas postagens ditas ofensivas não têm, por si, aptidão para afastar a proteção constitucional garantida à liberdade de expressão. Assim o afirmo porque elementos de convicção não foram apresentados pelo agravante de que a juízo de terceiros sua reputação, seu bom nome, sua imagem, sua credibilidade tenha sido negativamente afetada. Imprescindível, destarte, maior dilação probatória para serem elucidada a controvérsia posta nestes autos. Prudente, nesse contexto, a posição adotada pelo douto juízo de origem ao afirmar que “o reconhecimento de eventual excesso no exercício da liberdade de imprensa e a caracterização de dano à honra da parte autora dependem da formação adequada do contraditório e da ampla defesa, com a oitiva da parte requerida e a produção de provas que permitam ao juízo formar convicção segura sobre a existência de abuso”. Inviável, assim, remover açodadamente os conteúdos questionados sem anterior contraditório e ampla defesa. Prepondera para o momento a regra posta no art. 5o, LV, da CF, que confere ao jurisdicionado o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa em processo judicial ou administrativo com os meios e recursos a ela inerentes, bem como o comando normativo expresso no art. 7o do CPC, que impõe ao juiz o dever de zelar pelo contraditório nos processos judiciais. Nesse contexto, em detido exame do caderno processual originário, especialmente dos documentos que acompanham a peça de ingresso, não diviso, de plano, a existência do direito vindicado pelo agravante. Faltantes elementos mínimos de convicção favoráveis ao recorrente, constituído está obstáculo insuperável ao imediato reconhecimento da probabilidade do direito de que se diz titular ou de provimento do recurso que manejou. Repiso que o agravo de instrumento é um recurso de cognição não aprofundada, que não permite o exaurimento das matérias discutidas na causa principal, uma vez que não comporta dilação probatória nem é o ambiente processual para que isso aconteça. Cito, adiante, julgados desta e. 8a Turma Cível no sentido da inviabilidade de restrição liminar à liberdade de expressão e impossibilidade de cognição ampla acerca da ofensividade de conteúdos postados em redes sociais em sede de agravo de instrumento, diante da necessidade de dilação probatória em tais casos. A saber: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE DIVULGAÇÃO DO NOME DA AGRAVANTE. RETRATAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A liberdade de expressão é a regra, mas seu exercício abusivo, com lesão a direitos individuais implica análise da responsabilidade civil e eventual indenização por dano material, moral ou à imagem, sem configurar censura. 3. A análise da ofensividade dos conteúdos postados bem como a consequente repercussão negativa nos direitos à honra e à imagem da agravante demandam análise mais acurada das provas, sob pena de se prestigiar o direito à imagem em detrimento da liberdade de expressão, apesar de ambos configurarem direitos fundamentais de igual magnitude. 4. Recurso não conhecido em relação ao primeiro agravado. Recurso conhecido e não provido em relação ao segundo agravado. (Acórdão 2006621, 0752896-70.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) – grifos nossos PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINARES SUSCITADAS EM SEDE CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE RETIRADA DE CONTEÚDO DE REDES SOCIAIS. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PERDA DA CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. As preliminares de ilegitimidade ativa e passiva suscitadas em sede de contrarrazões pretendem submeter à apreciação da instância revisora tema jurídico que além de não ser, via de regra, matéria de agravo de instrumento, ainda não foram resolvidos pela instância a quo. 1.1 Preliminares suscitadas em contrarrazões não conhecidas. 2. A tutela de urgência postulada com fulcro na ocorrência de dano moral, que pretende a retirada de conteúdo de redes sociais publicados há cerca de 2 (dois) anos, não apresenta contemporaneidade compatível com a iminência de dano grave. 2.1 A análise dos limites do exercício da liberdade de expressão, cotejado com a suposta ofensa à honra por veiculação de notícias supostamente inverídicas, desafia dilação probatória. 3. Agravo de instrumento conhecido. Preliminares suscitadas em contrarrazões não conhecidas. No mérito, recurso desprovido. (Acórdão 1855024, 0704706-76.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2024, publicado no DJe: 15/05/2024.) – grifos nossos Tenho, portanto, em juízo de cognição inaugural, como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela agravante. No que tange ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, com o que, não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, ambos devem vir cumulativamente demonstrados para concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgado desta e. 8a Turma Cível que indefere tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 7 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora